Tribunal: STF
Processo: RE 76432
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES.IMPOSTOS
EM CONSEQUENCIA DO DESCUMPRIMENTO DE CESSÃO DE PROMESSA DE VENDA DE
IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO FEITA COM INOBSERVANCIA DO ART. 891 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.